Tribunal: TCU
Processo: 004.633/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria de Nilton Sergio Silva Batista (e-Pessoal, inicial, 121.449/2019), Mauro Franca Muniz (e-Pessoal, inicial, 134.936/2019), Adriana Novais Teixeira (e-Pessoal, inicial, 124.491/2019), Joao Oseas Freire Dourado (e-Pessoal, inicial, 122.100/2019) e Mariluce Ferreira de Moraes (e-Pessoal, inicial, 123.618/2019); 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.2.1. efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) no ato de concessão de aposentadoria de Adriana Novais Teixeira; 9.2.2. comunique aos interessados sobre a presente decisão e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, os comprovantes de notificação; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.